Tribunal: TJMT
Processo: 1026627-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026627-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO DA TRINDADE GONCALVES - CPF: 003.853.981-07 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Julgo Prejudicado o Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o voto quanto ao acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, porém por fundamento específico: os autos indicam que a CEF, após solicitar documentos complementares à empresa e receber seu envio, anuiu/aceitou a entrega da obra e, ainda assim, houve continuidade da cobrança de juros de obra. Tal circunstância evidencia atuação que supera a de mero agente financeiro, atraindo sua legitimidade passiva e, por consequência, a competência da Justiça Federal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS DE OBRA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por José Ricardo da Trindade Gonçalves contra sentença do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos a título de “juros de obra” e indenização por danos morais, formulados em face de Residencial Cuiabá Incorporadora SPE Ltda. e Mais Lar Imobiliária Ltda. O recorrente sustenta a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência da Caixa Econômica Federal, responsável pela cobrança da taxa de evolução de obra no âmbito do contrato de financiamento, impõe o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário e a consequente incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo pode reconhecer de ofício a incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 64, §1o, do CPC.

4.

A taxa de evolução de obra foi pactuada no contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, sendo as cobranças realizadas pela própria instituição financeira.

5.

A Caixa Econômica Federal não atua apenas como agente financeiro, pois fiscaliza e acompanha a execução da obra, condiciona a liberação de recursos à vistoria técnica e analisa eventual prorrogação do cronograma, conforme cláusula contratual expressa.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reconhece a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal quando sua atuação ultrapassa a condição de mero agente financeiro, especialmente em demandas que discutem cobrança ou restituição de taxa de evolução de obra.

7.

A Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo é necessária nas ações que discutem “juros de obra”, configurando litisconsórcio passivo necessário.

8.

A presença de empresa pública federal na relação processual atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o que torna absoluta a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais.

9.

Reconhecida a incompetência absoluta no âmbito dos Juizados Especiais, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, não sendo cabível a remessa dos autos à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo das ações que discutem a devolução de taxa de evolução de obra quando responsável pela cobrança e fiscalização do financiamento.

2.

A inclusão de empresa pública federal atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

3.

Reconhecida a incompetência absoluta nos Juizados Especiais, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.534.952, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 14.02.2017; STJ, REsp 1.671.395/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 15.03.2018; TRF1, AG 1003697-07.2024.4.01.0000, Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão, j. 17.12.2024; TRF1, AC 0001026-73.2016.4.01.3600, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j. 27.09.2022; TJMT, N.U 1088407-42.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1026628-52.2025.8.11.0001, 2a Turma Recursal, j. 14.10.2025.

Relatório

Vistos
.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE RICARDO DA TRINDADE GONÇALVES em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores pagos a título de juros de obra e indenização por danos morais, movidos contra RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA e MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves é ilícita (Tema 996 do STJ), pleiteando a reforma da sentença para procedência dos pedidos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares

O recurso é próprio e tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida, razão pela qual dele conheço.

No caso, embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1

, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central dos autos reside na legalidade da cobrança debitada como "taxa de evolução de obra" após a entrega das chaves do imóvel. O autor pleiteia a restituição dos valores pagos a esse título.

Nos casos de compra e venda de imóvel na planta, o responsável por cobrar referida taxa do consumidor é o banco financiador, conforme estipulado no contrato de financiamento imobiliário.

No caso concreto, perscruta-se que a taxa de evolução de obra foi firmada com a Caixa Econômica Federal, bem como que as cobranças das parcelas objurgadas foram feitas pela referida empresa pública, conforme id. 303299624.

Como se não bastasse, verifica-se que a CEF é a responsável pela fiscalização e acompanhamento das obras, portanto, conforme demonstrado na
Cláusula 4.14.1 do contrato anexado no ID 303299638 – pág. 8
, sua atuação não se limitou a de mero agente financeiro, já que a liberação dos recursos destinados à construção do empreendimento imobiliário estava sujeita ao acompanhamento de engenheiro por ela designado, constando ainda, na sequência, que a prorrogação do cronograma de construção estaria sujeito à análise técnica e autorização da CEF. Veja-se o seguinte excerto:

4.14.1
O acompanhamento da execução das obras, para fins de liberação de parcelas, será efetuado pela Engenharia da CAIXA, ficando entendido que a vistoria será feita EXCLUSIVAMENTE para o efeito de medição do andamento da obra e verificação da aplicação dos recursos, sem qualquer responsabilidade técnica pela edificação, pelo que será cobrado, a título de tarifa de vistoria com medição de obra, a cada visita ordinária, o valor correspondente à tabela de taxas/tarifas fixadas pela CAIXA para esse tipo de serviço, vigente na data do evento.

Desse modo, é solidária a responsabilidade da empresa pública com os requeridos, porquanto a participação dessa última ultrapassou os limites de mero agente operador do financiamento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional Federal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). ATRASO DA OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que excluiu a Caixa Econômica Federal da lide e declinou a competência para processar e julgar o feito a uma das varas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 2. A jurisprudência tem reconhecido a legitimidade solidária da construtora e da instituição financeira para responder, nos casos de atraso na entrega da obra, quando a participação dessa última ultrapassar os limites de mero agente operador do financiamento para aquisição do bem. Nesses casos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a legitimidade da Caixa Econômica Federal dependerá do papel que irá exercer na execução do contrato, de forma que deverão ser analisados os seguintes critérios: i) a legislação disciplinadora do programa de política habitacional; ii) o tipo de atividade por ela desenvolvida; iii) o contrato celebrado entre as partes e iv) a causa de pedir. Nesse sentido: REsp 1534952, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 14/02/2017. 3. Na espécie dos autos, a análise do contrato de financiamento celebrado entre a partes revela que a atuação da empresa pública federal é mais ampla, atuando como fiscalizadora da obra e responsável para acompanhar sua evolução dentro dos prazos contratualmente previstos, bem como responsável por adotar medidas necessárias à sua conclusão. 4. A Instituição Financeira (Caixa Econômica Federal) também é parte legítima para figurar na lide diante de pedido referente a cobrança da taxa de evolução de obra, por se tratar de despesa relativa ao financiamento. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF-1-AG 1003697-07.2024.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 17/12/2024 PAG.)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). IMÓVEL EM FASE DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DA CEF. TAXA DE CONSTRUÇÃO. INDEVIDA A SUA INCIDÊNCIA APÓS O PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DA OBRA, OBSERVADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. 1. A CEF é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se discute a cobrança dos juros de construção, pois é dela a responsabilidade por sua cobrança, sendo dela, também, a incumbência de iniciar a amortização da dívida após o término da fase de construção. 2. Por outro lado, a PDG Realty S.A. também deve fazer parte da lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário em razão de ter extrapolado o prazo previsto no contrato, incluindo o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, para a entrega das unidades residenciais. 3. Segundo já decidiu esta Turma, é "legal a cobrança da chamada taxa de construção, ou juros de obra, ou, ainda, juros de pé, antes da entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, desde que tal cobrança obedeça a previsão contratual, mormente no que se refere à data de entrega do imóvel" (AC 0029764-38.2011.4.01.3700/MA, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6a Turma, e-DJF1 de 09.12.2016). 4. Hipótese em que, esgotado o prazo estipulado para a entrega do imóvel, a CEF continuou a cobrar a taxa de evolução da obra. 5. Sentença parcialmente reformada para incluir, no polo passivo da lide, a incorporadora PDG Realty S.A., condenando-a, juntamente com a CEF, a restituir ao autor o que foi indevidamente cobrado, a título de taxa de evolução da obra, quando já esgotado o prazo para a entrega do empreendimento imobiliário. 6. Apelação da CEF provida, em parte.
(TRF-1 - AC: 00344682820144013300 0034468-28.2014.4.01.3300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/05/2017 e-DJF1)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SFH. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. ENCARGO COM PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE CEF. AUSENTES AS CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelos mutuários em face da Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, relativamente à CEF, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, e pronunciou a incompetência da Justiça Federal com relação aos demais integrantes do polo passivo. 2. A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima desde que seja realizada na fase de construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização. 3. No caso concreto, a questão cinge-se sobre a legitimidade passiva da CEF para ser demandada nas ações relativas à devolução dos valores cobrados a título de "taxa de evolução de obra". 4. Compulsando os autos, verifica-se que a atuação da CEF restringe-se à atuação financeira, visto que o contrato firmado entre as partes não se encontra no âmbito de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda. 5. Analisando o negócio jurídico celebrado entre os mutuários com a CEF, constata-se que a cobrança da "taxa de evolução de obra" possui previsão contratual, motivo pelo qual qualquer questionamento sobre o prazo da sua incidência acarreta a legitimidade da empresa pública. 6. Sentença que deverá ser anulada, com o consequente retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso provido.
(TRF-2 - AC: 01593427120164025116 RJ 0159342-71.2016.4.02.5116, Relator: REIS FRIEDE, Data de Julgamento: 04/06/2018, 6a TURMA ESPECIALIZADA)

Nesta toada também é a jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da matéria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ENTREGA NO PRAZO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA “JUROS DE OBRA”. PEDIDO DE REEMBOLSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 289824449 – reclamação no 1088407-42.2024.8.11.0001 – 1o JEC da Capital) que extingui o feito por ilegitimidade passiva das partes. 2- No caso, verifica-se que o imóvel foi entregue dentro do prazo. Contudo, alega a parte Recorrente que foi cobrada por taxa denominada “Juros de Obra”, entre os meses de fevereiro a junho/2024, quando já estava em posse do imóvel. A alegação de que as cobranças ocorreram por falta de comunicação tempestiva pelas Recorridas/Reclamadas à Caixa Econômica federal, não prospera, pois, o documento de id. 289824446, não prova com certeza tal afirmação. 3- O repasse dos "juros de obra", ou “juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da obra”, ou outros encargos equivalentes após a entrega das chaves do imóvel constitui ato ilícito. Contudo, conforme se verifica do documento juntado pela parte Recorrente (id. 289824425 e 289824426), a Caixa Econômica Federal, foi a parte beneficiada com os valores. Desse modo, cabe ao Recorrente, diante da alegação de falta comunicação tempestiva pelas Recorridas/Reclamadas a Caixa Econômica Federal, incluir no polo passivo a referida instituição financeira, também, no polo passivo, oportunizando o contraditório e ampla defesa, para assim desvendar que falhou, na prestação do serviço. Diante da necessidade de inclusão de Instituição Financeira Federal, torna-se, nítida a incompetência dos Juizados Especiais Estaduais, por previsão Constitucional (art. 109, inciso I da CF). Desse modo, há de se extinguir o feito, sem resolução do mérito. 4- Sentença mantida, ainda que por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPCC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.(N.U 1088407-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025).”

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUROS DE OBRA. COBRANÇA APÓS ENTREGA DAS CHAVES. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO(...)3. A sentença deve ser anulada por estar dissociada dos pedidos iniciais, pois tratou de rescisão contratual, quando a controvérsia dizia respeito à legalidade da cobrança de “juros de obra” após a entrega das chaves.4. Os documentos demonstram que a Caixa Econômica Federal foi a beneficiária dos valores questionados, por ser a gestora dos recursos do financiamento.5. A eventual condenação em devolução dos valores ou reconhecimento de ilicitude na cobrança exige a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo, configurando hipótese de litisconsórcio necessário.6. A presença da Caixa Econômica Federal atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.7. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 64, §1o, do CPC.8. Recurso Prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso prejudicado. Incompetência reconhecida ex officio. Tese de julgamento:1. A Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo em ações que discutam a devolução de “juros de obra” por ser a beneficiária direta dos valores.2. A inclusão de instituição financeira pública federal atrai a competência da Justiça Federal, tornando absoluta a incompetência dos Juizados Estaduais.3. Recurso prejudicado tendo em razão da incompetência absoluta. (N.U 1026628-52.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA (“TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA”). CONTRATO DE FINANCIAMENTO VINCULADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em demandas que envolvam a cobrança ou restituição de juros de obra, a Caixa Econômica Federal deve integrar o polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I).2. Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e Súmula 568 do STJ.3. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta da Justiça Estadual.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1080349-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(...)Tese de julgamento: A Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por cobranças relativas à taxa de evolução de obra, previstas em contrato de financiamento imobiliário. A presença de ente federal na relação jurídica atrai a competência absoluta da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. A extinção do processo sem resolução de mérito, por incompetência absoluta, é cabível nos Juizados Especiais quando a demanda extrapola sua competência material. (...) (TJMT-N.U 1082439-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Diante desse contexto, a sentença deve ser anulada, porquanto proferida por juízo absolutamente incompetente para o exame da matéria, tendo em vista a necessidade de inclusão de instituição financeira pública federal (Caixa Econômica Federal) no polo passivo da lide.

Nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, o reconhecimento da incompetência absoluta impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo cabível a remessa dos autos à Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e, por conseguinte, anulo a sentença recorrida e, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da incompetência deste juízo, restando prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026